Tribunal: TJDFT
Processo: 0700357-48.2020.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0700357-48.2020.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: THAYRON DOS SANTOS MARINHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Diante dos esclarecimentos prestados pelo Coordenador do NPJ/IESB (ID 25940482), revogo o despacho de ID 25928206. Restituo o prazo improrrogável de 8 (oito) dias para a apresentação das razões do recurso. Intime-se. Atendido, venham contrarrazões e parecer da Procuradoria de Justiça. Brasília -, 26 de maio de 2021 16:55:22. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora